Tribunal: TJDFT
Processo: 0721086-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721086-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALINE RANGEL FERNANDES AGRAVADO: PEDRO GALVAO LEMOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aline Rangel Fernandes em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710455-47.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de processo de conhecimento, que tramita na fase de cumprimento de sentença, desencadeada por ALINE RANGEL FERNANDES, em desfavor de PEDRO GALVAO LEMOS. Foi realizado bloqueio do valor de R$ 3.393,36 na conta bancária do executado pelo SISBAJUD (ID no 85728035), por determinação deste Juízo, razão pela qual aquele apresentou impugnação à penhora (ID no 86679666). Sustenta que a penhora realizada em conta de sua titularidade junto à Caixa Econômica Federal bloqueou a quantia de sua verba salarial. A parte exequente se manifestou acerca da referida impugnação, rechaçando as argumentações da parte executada. É o relato do necessário. Decido. A impenhorabilidade do salário tem caráter absoluto, nos termos do artigo 649, IV, do CPC, sendo, portanto, inadmissível a penhora total ou parcial de valores depositados em conta bancária destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. Por conseguinte, o bloqueio de ativos financeiros se submete à impenhorabilidade prevista no art. 649, IV, do CPC, estando aí incluídas as contas salários. Nessa vertente, impende ressaltar que a impossibilidade da penhora se encontra restrita àqueles valores relativos às verbas de natureza estritamente alimentares, ou seja, as necessárias e essenciais à subsistência, manutenção e sustento do devedor e/ou de sua família. No caso em tela, verifica-se que o valor bloqueado via SISBAJUD é oriundo de verbal salarial, conforme documentos de ID’s no 89940315 a 89940318. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora nos termos acima delineados. Desbloqueie-se o valor bloqueado via SISBAJUD (ID no 85728035). No mais, a parte executada realizou proposta de acordo, que foi rejeitada pela parte exequente. Portanto, intime-se esta para indicar bens à penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, no prazo de 5 dias.” Em suma, a Agravante defende a possibilidade de haver a penhora parcial do salário, conforme jurisprudência do c. STJ. Salienta que este Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível penhorar 30% das verbas de natureza alimentar, assegurando-se o mínimo existencial ao devedor. Expõe que o Agravado não é hipossuficiente, não comprovou suas despesas mensais, apesar de ter sido intimado três vezes ao longo do processo, além de possuir emprego fixo e ter contratado advogado particular, o que demonstra sua capacidade financeira. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio de apenas 70% do valor penhorado ou a concessão do efeito suspensivo a fim de evitar a frustração da penhora realizada. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja mantida a penhora de 30% da verba de natureza salarial. Preparo comprovado – Id. 26893661. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. No caso, trata-se de cumprimento de sentença que tem por objetivo o pagamento dos honorários advocatícios devidos à Agravante, no valor atualizado de R$ 8.053,48 (oito mil, cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos). Apesar de o Agravado ter alegado que a penhora recaiu sobre verba salarial, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório. Verifica-se, ainda, que o Agravado mostra evidências de capacidade econômica, pois, ao que tudo indica, é administrador da Rádio Táxi Amil Ltda. No caso em exame, considero que a penhora de parte dos rendimentos líquidos do Agravado não o impedirá de viver com dignidade, já que propôs acordo para quitar o débito, nos seguintes termos: entrada de R$ 1.000,00 e 16 parcelas de R$ 500,00, conforme petição Id. 89938788 dos autos de origem. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, antecipo a tutela recursal para manter a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, por ser medida que além de atender ao princípio da efetividade da tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, porquanto não afeta a sobrevivência digna do Agravado e de sua família e permite a quitação de parte da dívida. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a manutenção e penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado na conta corrente do Agravado. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora